Tribunal: TJDFT
Processo: 0003045-21.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003045-21.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADOS: ADEILSON JUDSON DE ALMEIDA, ISANIO BATISTA SOARES, JOSÉ DONIZETE TEIXEIRA DE MATOS, MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES, NILSON JOSÉ DOS SANTOS, ROZEMAR ROCHA MELO, UMBERTO PERMIGIANI DESPACHO Considerando que o STJ, no julgamento do REsp 1.362.038/SP e REsp 1.3613869/SP (Tema 1.015), homologou o Pacto de Não Judicialização dos Conflitos, e a “desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas”, remetam-se o feito ao STJ e ao STF, considerando-se que há nos autos outras teses trazidas nos apelos, não abrangidas pelo acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014